Tribunal: TJES
Processo: 5000829-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO Nº
5000829-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO 2001 LTDA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, BANCO DO BRASIL SA
Advogados:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/ES sob o nº 15.111

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória /ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - VALOR EXPRESSIVO - POSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUALIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A tutela de urgência pode ser concedida quando preenchidos os pressupostos processuais pertinentes, mormente no que concerne a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, a teor das provas dos autos;

2) A regra do artigo 300, §1º, do CPC, viabiliza a concessão da tutela de urgência mediante a prestação de caução seja real ou fidejussória para ressarcir possíveis danos que possam ser suportados pela parte adversa;

3) A caução, conforme redação do artigo vigente, viabiliza a suspensão da caução quando, diante do caso concreto, possa ser a parte considerada hipossuficiente, como no caso dos autos, onde o valor fixado supera, inclusive, o do seu contrato social;

4) Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000829-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTO POSTO 2001 LTDA
AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória /ES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO 2001 LTDA. nos autos da Ação ordinária de nº 0001938-27.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, ajuizada em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A E BANCO DO BRASIL S/A.

O agravante constrói os fundamentos do seu recurso sustentando que o processo de origem trata de ação declaratória de inexistência de débito, para que seja considerada a quitação ao boleto nº 00190.00009 03084.932205 08155.992178 8 77740026445100, emitido pelo segundo agravado, com data de vencimento para 27/01/2019 (domingo) no valor de R$ 264.451,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), que gerou a Nota Fiscal nº 383373, tendo em vista o pagamento realizado pelo agravado.

Afirma o recorrente que, embora o magistrado singular tenha efetivamente acolhido o pedido de tutela de urgência, condicionou-a a prestação de caução no exato valor da dívida existente, impondo um gravame financeiro a empresa maior do que podem suportar seus recursos.

Aduz que, havendo prova do pagamento, deve ser afastada a exigência de caução para que não haja suspensão do fornecimento dos produtos comercializados (adquiridos) pela recorrente na Petrobras.

Na data de 28/01/2019 (segunda-feira), o agravado realizou o pagamento integral do referido boleto e remeteu o comprovante de pagamento para a primeira agravada.

A relação do agravante com a primeira agravada é contratual, para o fornecimento de gás natural veicular, com exclusivamente, sendo-lhe vedada a aquisição deste produto com qualquer outra distribuidora, sendo que realiza o consumo do produto durante o período aproximado de 15 (quinze) dias e, ao final deste, recebe a nota fiscal de consumo e o boleto respectivo, para pagamento, tudo enviado para o e-mail que está cadastrado no sistema da primeira agravada, ou seja da PETROBRAS.

Concedida a tutela de urgência, conforme decisão contida no evento de número 1019479.

Em sede de contrarrazões, as partes agravadas pugnam pela improcedência do recurso em análise.

É o relatório. Oportunamente inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 20 de maio de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000829-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO 2001 LTDA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, BANCO DO BRASIL SA
Advogados:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/ES sob o nº 15.111

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória /ES

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO 2001 LTDA. nos autos da Ação ordinária de nº 0001938-27.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, ajuizada em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A E BANCO DO BRASIL S/A.

O agravante constrói os fundamentos do seu recurso sustentando que o processo de origem trata de ação declaratória de inexistência de débito, para que seja considerada a quitação ao boleto nº 00190.00009 03084.932205 08155.992178 8 77740026445100, emitido pelo segundo agravado, com data de vencimento para 27/01/2019 (domingo) no valor de R$ 264.451,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), que gerou a Nota Fiscal nº 383373, tendo em vista o pagamento realizado pelo agravado.

Afirma o recorrente que, embora o magistrado singular tenha efetivamente acolhido o pedido de tutela de urgência, condicionou-a a prestação de caução no exato valor da dívida existente, impondo um gravame financeiro a empresa maior do que podem suportar seus recursos.

Aduz que, havendo prova do pagamento, deve ser afastada a exigência de caução para que não haja suspensão do fornecimento dos produtos comercializados (adquiridos) pela recorrente na Petrobras.

O recorrente afirma que na data de 28/01/2019 (segunda-feira), o agravado realizou o pagamento integral do referido boleto e remeteu o comprovante de pagamento para a primeira agravada.

A relação do agravante com a primeira agravada é contratual, para o fornecimento de gás natural veicular, com exclusivamente, sendo-lhe vedada a aquisição deste produto com qualquer outra distribuidora, sendo que realiza o consumo do produto durante o período aproximado de 15 (quinze) dias e, ao final deste, recebe a nota fiscal de consumo e o boleto respectivo, para pagamento, tudo enviado para o e-mail que está cadastrado no sistema da primeira agravada, ou seja da PETROBRAS.

Concedida a tutela de urgência, conforme decisão contida no evento de número 1019479.

Em sede de contrarrazões, as partes agravadas pugnam pela improcedência do recurso em análise.

É o que tinha a ser relatado, razão pela qual passo a considerar o contexto da ação para o deslinde da presente irresignação.

Circunscrevendo os fatos, extraio do contexto dos autos que no dia 04/02/2019, o agravante recebeu uma cobrança da primeira agravada, referente a um boleto, aduzindo que o mesmo não havia sido pago, oportunidade em que foi novamente remetido à mesma o comprovante de pagamento.

Na data de 18/03/2019 o agravante informou à primeira agravada que, após consulta à sua instituição financeira, esta aduziu que houve um problema no código de barras do boleto emitido pelo segundo agravado, o que levou ao estorno do importe de R$ 87.320,88 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), na data de 12/03/2019.

Acreditando ser este o problema, o agravante tratou de informar o que referido à primeira agravada e na data de 03/05/2019 realizou a transferência, por TED, do valor estornado, no montante de R$ 87.320,88 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), sendo este o valor que lhe foi devolvido por problemas com o boleto enviado pela primeira agravada.

O agravante acreditava que o conflito estava resolvido.

Entretanto, em 07/05/2019, a fornecedora lhe enviou novo e-mail de cobrança, referente ao boleto do dia 27/01/2019, no valor de R$ 264.451,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), dando quitação quanto ao importe de R$ 87.320,88 (oitenta e sete mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos),
mas exigindo novo pagamento, na exata diferença entre as quantias, aduzindo que o agravante ainda era devedor de R$ 177.130,12 (cento e setenta e sete mil, cento e trinta reais e doze centavos).

Conforme exposto à exaustão na decisão combatida:

Em análise aos autos, verifico que a parte autora juntou aos autos contrato de fornecimento de gás natural firmado entre as partes (fls. 54/61), o boleto emitido pelo banco réu com vencimento em 27.01.2019 no valor de R$ 264.451,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), comprovante de transação bancária realizado em 28.01.2019 no valor integral da dívida (fls. 63/64), bem como cópia da troca de e-mails entre as partes acerca dos fatos alegados na exordial (fls. 66/75) e ainda cópia do título protestado em cartório com vencimento em 27.01.2021 no valor de R$ 178.687,42 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), fl. 84.

Desse modo, verifico verossimilhança nas alegações inaugurais, inclusive diante da iminência de dano irreparável a ser causado pela permanência de inscrição, principalmente por conta da publicidade que é conferida a esse tipo de informação. Razão pela qual desaconselhável é a manutenção da inscrição, pelo menos até que se submeta ao crivo do contraditório e à dilação probatória.

Ademais, ressalto que tal medida não implica em risco de irreversibilidade, já que a tutela poderá ser revogada a qualquer tempo.

Dito isto, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada,
e por conseguinte,
mediante prestação de caução do valor integral do débito protestado atualizado
,
DETERMINO
a imediata expedição de ordem, por ofício, ao Cartório da 2ª Zona de Vila Velha/ES para que suspendam a negativação/protesto efetuado em desfavor da parte autora AUTO POSTO 2001 LTDA, CNPJ nº 30.737.746/0001.43, unicamente relacionado ao objeto da presente lide, qual seja, protesto protocolo nº 137801com vencimento em 27.01.2021 no valor de R$ R$ 178.687,42 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Assim, ainda que reconhecido pelo magistrado a probabilidade do direito da recorrente, fixou como indispensável a obtenção das medidas processuais, a oferta de caução, sendo este o único ponto de divergência entre as partes, já que as recorridas também sinalizam quanto a possibilidade do direito, mas que deve ser observada a inexistência dos pressupostos legais, assinalando que não se trata de empresa que possa ser considerada hipossuficiente.

Como dito na decisão liminar, não desconheço a redação articulada pelo legislador ordinário ao fixar os termos do art. 300, mais precisamente em seu parágrafo primeiro, quando dispõe:

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Neste contexto, observo que há sim disposição legislativa pertinente a correta inserção do ato judicial à luz da primeira parte do texto, sem que, contudo, possa me afastar da própria regra de excepcionalidade delineada na sua segunda parte.

Ou seja, quando a própria caução for hábil a impor uma restrição econômica que possa prejudicar o credor, ou seja aquele que detêm a probabilidade do direito, ao ponto de se tornar temerária a lide a seu favor, é permitido que seja analisada a temática da caução
cum granu salis
, visto ser possível a existência do pagamento, mesmo que parcial, e o valor chega a patamares relevantes a serem retirados do fluxo de caixa da empresa, somente a título de caução.

Neste sentido, observo que o magistrado, de forma pontual e irretocável, fixou que há probabilidade do direito e que as provas apresentadas, como os comprovantes de pagamento (evento 1012831) demonstram a existência do pagamento e sua suficiência.

Assim, pertinente ao valor, de quase R$200.000,00 (duzentos mil reais), para uma empresa que possui o capital social de R$90.000,00 (noventa mil reais), entendo preponderante aplicar, ao menos no atual estágio da demanda, a suspensão desta parte da decisão, ou seja, quanto a exigência de caução, viabilizando o cumprimento quanto a
imediata expedição de ordem, por ofício, ao Cartório da

2ª Zona

de Vila Velha/ES

para que suspendam a negativação/protesto

efetuado

em desfavor da parte autora

AUTO POSTO 2001 LTDA, CNPJ nº 30.737.746/0001.43, unicamente relacionado ao objeto da presente lide, qual seja, protesto protocolo nº 137801com vencimento em 27.01.2021 no valor de R$ R$ 178.687,42 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5000829-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO 2001 LTDA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, BANCO DO BRASIL SA
Advogados:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/ES sob o nº 15.111

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória /ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - VALOR EXPRESSIVO - POSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUALIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A tutela de urgência pode ser concedida quando preenchidos os pressupostos processuais pertinentes, mormente no que concerne a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, a teor das provas dos autos;

2) A regra do artigo 300, §1º, do CPC, viabiliza a concessão da tutela de urgência mediante a prestação de caução seja real ou fidejussória para ressarcir possíveis danos que possam ser suportados pela parte adversa;

3) A caução, conforme redação do artigo vigente, viabiliza a suspensão da caução quando, diante do caso concreto, possa ser a parte considerada hipossuficiente, como no caso dos autos, onde o valor fixado supera, inclusive, o do seu contrato social;

4) Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _13_de junho_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.